Tribunal: STF
Processo: AI 404013
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. PLANO CRUZADO: AUMENTO DA TARIFA DE
ENERGIA ELÉTRICA. Decreto-Lei 2.283/86.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional autorizador do recurso
extraordinário.
II. - Plano Cruzado: aumento da tarifa: D.L. 2.283/86: questão que se
resolve no contraditório de direito comum. Inocorrência de ofensa
 direta
à Constituição.
III. - Agravo não provido.